Tribunal: TCU
Processo: 031.923/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13546/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.923/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Ramos da Costa (XXX.909.998-XX); Adezino Domingos dos Santos (XXX.437.575-XX); Anelito dos Santos (XXX.204.605-XX); Antonio Jose dos Santos (XXX.195.675-XX); Edson Gusmao Nunes (XXX.950.855-XX); Heriberto Nunes Pacheco (XXX.266.725-XX); Ilka Galvao Aragao (XXX.813.615-XX); Luzivanda Guimaraes da Silva (XXX.624.065-XX); Moises Ilario dos Santos (XXX.976.755-XX); Vivaldo de Souza Ramos (XXX.926.025-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.